Tribunal: STF
Processo: AI 597909
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO PROTOCOLO DE
   INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 639 DO STF. DEVER
   PROCESSUAL DA PARTE ZELAR PELA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de autenticação lançada pelo Tribunal a
   quo na petição de interposição do recurso extraordinário.
   Incidência das Súmulas 288 e 639 do STF.
II - É dever
   processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - Agravo regimental improvido.